Tribunal: TJPA
Processo: 0800573-15.2024.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800573-15.2024.8.14.0061

APELANTE: DIOGO DE BARROS RIBEIRO, DANIEL QUEIROZ SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE NEGATIVADA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou Daniel Queiroz Santos e Diogo de Barros Ribeiro pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 71 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a neutralização da vetorial da culpabilidade; (ii) estabelecer se a fração de 1/8 deve ser adotada para valoração de circunstância judicial negativa; (iii) determinar se é possível excluir a majorante do emprego de arma de fogo quando ausente a apreensão e perícia da arma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A culpabilidade pode ser negativada quando o agente, já monitorado eletronicamente e em cumprimento de pena, comete novo delito.

4. A fração de aumento decorrente da valoração negativa das circunstâncias judiciais não está sujeita a parâmetro fixo, inexistindo direito subjetivo do réu a fração específica.

5. A incidência da majorante pelo uso de arma de fogo prescinde da apreensão e perícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena com monitoramento eletrônico autoriza a negativação da culpabilidade. 2. A fração de exasperação da pena-base por circunstância judicial negativa não possui padrão fixo. 3. A majorante do uso de arma de fogo pode ser reconhecida com base em prova testemunhal, independentemente da apreensão ou perícia do armamento.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, §2º, II, §2º-A, I, art. 30, art. 59 e art. 71.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 891.023/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 02.04.2024; STJ, AgRg no HC n. 850.763/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 02.09.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 18.02.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 18.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém(PA), 7 a 14 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Daniel Queiroz Santos e Diogo de Barros Ribeiro apelam de sentença do Juízo Criminal da Comarca de Tucuruí/PA que os condenou, respectivamente, às penas de 16 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 210 dias-multa, e 11 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 150 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 71, todos do Código Penal (ID 22126512).

Os apelantes pleiteiam a reforma do cálculo dosimétrico. Nesse particular, Daniel requer a neutralização do vetor da culpabilidade, e Diogo pugna pelo redimensionamento da basilar, a fim de que a circunstância judicial negativada seja valorada à fração de 1/8. Ambos requerem, ainda, a exclusão da majorante pelo uso de arma de fogo, sob o argumento de que o artefato não foi apreendido, nem periciado, inexistindo comprovação técnica de sua potencialidade lesiva (ID 22126533).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 22126537), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 24497844).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível, porém não merece provimento.

No ponto, o recurso de Daniel Santos contém pedido de reforma do cálculo dosimétrico, sob alegação de fundamentação inidônea da circunstância judicial da culpabilidade, negativada pelo juízo sentenciante nos seguintes termos:

DO RÉU DANIEL QUEIROZ SANTOS

A culpabilidade, entendida como juízo de reprovabilidade da conduta, é elevada, pois que o réu se encontrava em monitoramento eletrônico, vinculado ao sistema carcerário. (ID 22126512 - Pág. 8).

Ao cotejar a motivação supra com a jurisprudência placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, verifico que a negativação da vetorial do art. 59 foi realizada à míngua de teratologia ou ilegalidade manifesta.

A esse respeito clarifico que inexiste margem para neutralizar o vetor à vista da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a prática de novo crime durante o período de cumprimento de pena imposta em outro processo justifica a elevação da pena-base, diante do menosprezo do réu à ordem jurídica e às decisões judiciais” (STJ,
AgRg no HC n. 891023/SC
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.04.2024).

Quanto ao pleito de Diogo Ribeiro, verifica-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que “o nosso ordenamento não estabelece critérios pré-determinados para a fixação da pena; implica dizer, não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, bastando apenas que o julgador utilize a prerrogativa do livre convencimento motivado a fim de escolher o método que entender mais adequado e fundamentar sua decisão” (STJ,
AgRg no HC n. 850.763/RJ
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 02.09.2024), providências essas que foram devidamente tomadas no presente caso.

Por derradeiro, a defesa insurge-se contra a incidência da majorante do emprego de arma de fogo, reconhecida pelo juízo sentenciante nos seguintes termos:

No que tange à causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, é igualmente certa, a teor dos relatos das testemunhas de que os acusados portavam arma de fogo no momento da ação, dado por eles não contestado. (ID 22126512 - Pág. 7)

Nesta senda, convém ressaltar a narrativa da vítima Rayssa Aguiar Moreno em sede policial, transcrita no essencial:

“Que é proprietária de um salão ‘studio Rayssa’ localizado na travessa São Jorge, Bairro Liberdade; Que no dia 12/12/2023 por volta de 18:00h, a depoente estava no salão junto com os nacionais FRANCILENE SOUSA DA SILVA (menor), DANIELE DA CONCEIÇÃO SARAIVA, FABRÍCIO (irmão de Daniele). LIA MARTINS DE LIMA, e mais uma mulher que não sabe identificar; Que chegou dois indivíduos numa biz vermelha;
Que um entrou no salão e o outro ficou lá fora; Que esse indivíduo estava portando com uma arma de fogo e anunciou o assalto
; Que foi roubado 01 celular iphone rosa da nacional Francilene, 01 celular do nacional Fabricio, 01 celular da nacional Daniele; Que em relação a depoente e a nacional Lia não tiveram seus pertences roubado, que ambas conseguiram esconder seus pertences; Que logo em seguida o indivíduo se evadiu do local junto com o outro que estava fora do estabelecimento; Que o suspeito apresentava as seguintes características, estatura mediana, pardo, tinha uma tatuagem no antebraço esquerdo; Que em relação ao suspeito que pilotava a moto, a depoente não sabe informar as características” (ID 22126384 - Pág. 10)
.

As demais vítimas, em juízo, corroboram os fatos nos seguintes termos:

Dayane Gomes da Silva

A vítima Dayane compareceu à audiência de instrução e julgamento e, em juízo, relatou que se encontrava em frente à sua residência, utilizando o celular,
quando foi surpreendida por um indivíduo que se aproximou rapidamente e apontou uma arma diretamente para o seu rosto
, exigindo que entregasse o aparelho telefônico, o que foi feito.

O agressor, após subtrair o celular (iPhone 11 Pro 64GB), dirigiu-se ao ponto comercial contíguo à residência da vítima. Dayane informou ainda que percebeu a presença de um segundo indivíduo em uma motocicleta — aparentemente uma moto tipo “BIZ”, de cor vermelha —, aguardando o autor da subtração, caracterizando a ação conjunta.

Questionada sobre as características do armamento, declarou que não sabia distinguir entre revólver ou pistola, mas afirmou que se tratava de uma arma escura, com cano fino, semelhante a uma pistola quadrada. Confirmou que o assaltante já se aproximou com a arma em punho, apontando-a diretamente para seu rosto.

Luciana Silva da Fonseca

Em juízo, a vítima Luciana narrou que se encontrava em um salão de beleza, sentada de frente para o portão, quando foi surpreendida
por um indivíduo que já ingressou no local com a arma em punho, apontando-a diretamente para ela e exigindo a entrega do celular
. Imediatamente obedeceu, relatando que o autor também recolheu os celulares de outras pessoas presentes.

A vítima destacou que, antes de deixar o local, o assaltante ameaçou todos os presentes, afirmando que, caso alguém se levantasse, voltaria e atiraria em todos. Confirmou que havia um segundo comparsa, aguardando do lado de fora, em uma motocicleta.

Luciana também confirmou ter reconhecido o autor da abordagem armada por meio de imagens apresentadas na delegacia, especificando que o agressor realmente sacou a arma, não a mantendo oculta. (ID 22126509 – Mídia)

Em juízo, o apelante Daniel Queiroz Santos e Diogo de Barros Ribeiro confessaram o seguinte:

Daniel Queiroz Santos

Durante audiência de instrução e julgamento, o réu Daniel Queiroz Santos foi regularmente qualificado e, ao ser questionado pelo magistrado sobre os fatos narrados na denúncia, confessou de forma expressa e sem hesitação a prática do crime de roubo majorado, nos termos da denúncia.

Indagado se, de fato, teria participado dos assaltos ocorridos no dia 12 de dezembro de 2023, no bairro Travessa São Jorge, ocasião em que seis vítimas foram subjugadas mediante violência ou grave ameaça com arma de fogo, o réu afirmou categoricamente:

"Foi eu, senhor. [...] Eu assumo. Eu tô falando a verdade, senhor. Foi eu, senhor. [...] Fui eu que fiz isso, senhor. Mas eu me arrependo, senhor."

O réu reconheceu ainda a coautoria com o corréu Diogo, declarando que ambos cometeram os delitos em conjunto:

"Foi eu e o Diogo, senhor."

Daniel contextualizou sua conduta com base em suposta situação de vulnerabilidade socioeconômica, alegando estar desempregado, passando fome, e enfrentando dificuldades após deixar o sistema prisional com tornozeleira eletrônica, o que teria dificultado sua reinserção social.

Diogo de Barros Ribeiro

O réu confessou sua participação nos fatos descritos na denúncia, afirmando: "Sim, senhor. Eu participei, sim. Aquele cara lá que tava pilotando a moto era eu." Reconheceu que conduzia a motocicleta utilizada no crime e declarou: "Foi eu pra fazer e eu sou um pra assumir." Disse que estava em liberdade havia cerca de quatro meses, sem conseguir emprego, e que cometeu o crime por necessidade. Relatou ter feito “bicos”, convivido com a mãe, e que após o crime voltou a trabalhar e alugou casa. Afirmou ainda: "Fiz essa merda aí, entendeu?" e que se arrependeu da prática delituosa (ID 22126511 – Mídia).

À vista disso, importante ressair que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020).

Neste espeque, considerando os relatos firmes, coesos e harmônicos das vítimas, aliados às confissões judiciais dos recorrentes — um deles admitindo a execução direta do roubo mediante emprego de arma de fogo, e o outro reconhecendo que atuava na condução da motocicleta utilizada na ação criminosa —, inexiste margem para afastar a incidência da majorante objurgada, porquanto a Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova"

(STJ,
AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP
,
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18.02.2020; no mesmo sentido:
Súmula n. 14/TJPA
).

Além disso, importante consignar que “diante da certeza quanto à utilização de arma de fogo no assalto em questão, mesmo que apenas um dos agentes tenha empunhado o artefato bélico”, a majorante “estende-se aos coautores e partícipes, haja vista que tal circunstância trata-se de uma elementar objetiva do crime de roubo e o legislador pátrio adotou a teoria monista ou unitária no tocante ao concurso de pessoas, materializada no art. 30 do CPB, segundo o qual "não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime" (TJCE,
ApCrim n. 0010199-24.2020.8.06.0136
, Rel. Desa. Lígia Andrade de Alencar Magalhães, 1ª Câmara Criminal, j. 22.11.2022).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025